Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de quebra do sigilo bancário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de quebra de sigilo bancário com fundamento na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de risco de inutilidade futura da decisão judicial, o que não se verifica no caso de decisão que indefere a quebra de sigilo bancário.
4. A mera possibilidade de anulação futura da sentença, por alegada nulidade decorrente da produção da prova, não configura urgência que justifique o afastamento do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
5. A existência de meios processuais adequados, como apelação e contrarrazões, assegura a plena possibilidade de impugnação futura de eventuais vícios processuais, o que afasta a excepcionalidade exigida para a aplicação da taxatividade mitigada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere o requerimento de quebra de sigilo bancário não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não comporta a interposição de agravo de instrumento. 2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de inutilidade futura da decisão ou risco efetivo à parte, o que não se verifica quando há meios adequados de impugnação posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ.